Tribunal: CARF
Processo: 13971.003311/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.003311/2010-75
ACÓRDÃO
2102-003.681 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDUSTRIA DE MOVEIS POR DO SOL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Período de apuração: 01/06/2005 a 31/12/2009
SIMPLES NACIONAL. EFEITOS DA EXCLUSÃO. USO DE INTERPOSTAS
PESSOAS.
A constituição da pessoa jurídica por interpostas pessoas que não sejam os
verdadeiros sócios ou acionistas, ou o titular, no caso de firma individual,
impõe a exclusão de ofício da pessoa jurídica do Simples Nacional, com
efeitos a partir, inclusive, do mês de ocorrência do fato, por disposição
legal expressa.
EXCLUSÃO COM EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE.
A opção pela sistemática do Simples Nacional é ato do contribuinte sujeito
a condições e passível de fiscalização posterior, sendo legal a exclusão com
efeitos retroativos, quando verificado que o contribuinte estava
indevidamente incluído no sistema.
MULTA DE OFÍCIO. COMPARAÇÃO. QUALIFICAÇÃO. RETROATIVIDADE
BENIGNA. REDUÇÃO DE MULTA QUALIFICADA POR LEI SUPERVENIENTE.
Conforme a Sumula CARF 196, no caso de multas por descumprimento de
obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de
declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da
Medida Provisória no 449/2008, aplica-se a retroatividade benigna.
RECURSO DO SUJEITO PASSIVO POR SOLIDARIEDADE. REVELIA.
A constatação, nos autos, de preclusão temporal e inexistência de recurso,
implica em revelia.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.681 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.003311/2010-75
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para: (i) aplicar a
Súmula CARF no 196, aos períodos anteriores a MP 449/2008; e (ii) reduzir a multa qualificada a
100%, em razão da legislação superveniente mais benéfica, a partir da competência 12/2008.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração DEBCAD 37.253.988-2 (fls. 03/49; 66), lavrado para
lançamento das contribuições devidas à Seguridade Social referente às contribuições devidas a
cargo da empresa e as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT.
A cobrança foi feita sob o argumento de que as empresas fiscalizadas MARCENARIA
SÃO JOÃO LTDA (CNPJ: 75.374.736/0001-29) e a autuada INDÚSTRIA DE MÓVEIS PÔR DO SOL
LTDA (CNPJ: 02.754.843/0001-90) seriam, de fato, um GRUPO ECONÔMICO e, portanto,
solidariamente responsáveis, conforme fundamentações legais: CTN, art. 124, I e II; Lei
8.212/1991, art. 30, IX; Decreto 3.048/1999, art. 222 e Lei 8.884/1994, art. 17.
Conforme item 3.do relatório fiscal de fls. 69, consignou-se que “os elementos de
prova motivaram a EXCLUSÃO da autuada do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES FEDERAL) e do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Pode (SIMPLES NACIONAL)”. Por tal exclusão, seguem os
valores de contribuições previdenciárias devidas, fora do regime de apuração diferenciado.
O lançamento deste processo (37.253.988-2) se refere ao período de 06/2005 a
12/2009, de valores que totalizam principal, multa de ofício e qualificada, além de juros de R$ $
1.583.539,81, referente ao montante não declarados em Guias de Recolhimento do Fundo de
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.681 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.003311/2010-75
3
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP, decorrente de
informação incorreta no campo referente à opção do SIMPLES.
No mesmo procedimento de fiscalização, foram lavrados outros dois autos de
infração, que destaco:
 Auto de Infração 37.276.245-0 - Por deixar de recolher, em época própria, as
Contribuições para outras entidades e fundos: SESI, SENAI, INCRA, SEBRAE e
FNDE sobre os valores pagos aos Segurados Empregados no período
06/2005 a 12/2009.
 Auto de Infração 37.253.985-8 - Por deixar de informar em GFIP até o início
da ação fiscal, os fatos geradores referentes: à remuneração de Empregados
e Contribuintes Individuais no período de 12/2006 a l3/2007, devido à
declaração incorreta do campo referente à opção pelo SIMPLES, no referido
período.

Relatório fiscal de fls. 01/261, consignando que a autoridade fiscal implementou a
multa de ofício (75%) na cobrança de fato gerador de contribuição previdenciária não recolhida e
não declarado em GFIP.
Ainda em fls. 75/76, encontra-se quadro comparativo de multa menos severa, em
atendimento ao disposto no art. 106, inciso II, alínea "c" do CTN dado que à época dos fatos
geradores, a penalidade aplicável estava prevista em legislação revogada por nova norma,
fazendo-se necessário, a comparação a penalidade menos gravosa ao contribuinte.1
Há comunicação de representação fiscal para fins penais cf. fls. 69 e, em razão
disso, multa qualificada a partir da competência 12/2008, cf. MP 449/2008.
Conforme constou na decisão de piso de fls. 231/261, que julgou a impugnação
improcedente, destaco o breve resumo:
“A fiscalização informa também que constatou que as empresas Marcenaria São
João Ltda, CNPJ 75.374.736/0001-29 e Industria de Móveis Pôr do Sol Lida. CNPJ
02.754.843/0001-90 integram grupo econômico de fato e seriam solidariamente
responsáveis nos termos da legislação vigente.
Relata que os fatos apurados em ação fiscal nas empresas mencionadas em tese
configuram crime de sonegação de contribuições previdenciárias, e foi objeto de

1 Fls. 75- relatório fiscal: “A edição da MP 449, de 03 de dezembro de 2008, posteriormente convertida na Lei
11941/09, de 27 de maio de 2009, provocou efeitos tributários a todos os fatos geradores ocorridos imediatamente
após a sua vigência. Entretanto, o Código Tributário Nacional - CTN prevê, em seu art. 106, inciso II, c, que a lei se
aplica a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática. Assim sendo, embora o período de apuração ora auditado seja anterior à data da edição da MP 449, faz-se
necessário verificar qual penalidade de multa é a menos onerosa ao contribuinte, ou seja, a oriunda da legislação ao
tempo da prática ou da legislação atual, razão pela qual apresentamos, a seguir, a planilha comparativa de cálculo.”
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.681 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.003311/2010-75
4
Representação Fiscal para Fins Penais, com comunicação à autoridade
competente para as providencias cabíveis.
Em decorrência da exclusão, informa que o contribuinte tinha por obrigação
recolher as contribuições a cargo da empresa destinada à Seguridade Social,
incidentes sobre as remunerações paga, devida ou creditada aos segurados
empregados e contribuintes individuais a seu serviço.
Este lançamento contempla estas contribuições, as quais não foram recolhidas
em época própria pelo contribuinte e foram apuradas da GFIP, elaboradas pela
empresa, relativo ao período 06/2005 a 12/2009.
Informa que aos fatos geradores lançados no presente auto de infração, em
virtude de ausência de recolhimento e declaração inexata cm GFIP, em cada
competência foi aplicada multa considerando a penalidade menos severa, nos
termos do art. 106. II, "c" do CTN', que resultou na comparação entre a multa de
ofício, estabelecida no inciso II do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996 (75%) e a
soma da multa de mora do inciso I do art. 35 (24%) e do § 5o do art. 32, ambos da
Lei 8.212/91. As fls. 66/69 consta quadro comparativo para a aplicação da multa
mais benéfica.
Cita que da situação fática apurada e narrada nos citados processos
13971.003096/2010-1)
c
13971.003097/2010-57,
restou
caracterizada
a
simulação na contratação de empregados pela empresa Marcenaria São João
Ltda, através de interposta pessoa jurídica (Industria de Moveis Por do Sol Ltda),
constituída em separado para ser optante do Simples, com o objetivo de afastar
as contribuições patronais sobre a folha de pagamento, o que caracteriza fraude
contida no art. 72 da Lei 4.502/64. Em decorrência deste fato. foi aplicada multa
qualificada (150%) para as competências 12/2008a 13/2009.
Relata que no presente lançamento foram considerados como créditos as
parcelas de valores destinadas ao INSS, recolhidos pela empresa em DARF - cód
6106 e DASN, em lodo o período do lançamento.
O contribuinte apresentou defesa administrativa fls. 75/131, a qual. em síntese
traz os argumentos a seguir relacionados:
Cita ausência de capitulação legal que embasam a presente autuação. Que os
dispositivos legais utilizados não podem ser aplicados a uma empresa enquadrada
no Simples. Discorre longamente sobre a tese do que não podem os atos se
tornarem pretéritos para modificar uma situação jurídica existente c cita o art.
106, II do CTN. Se na época dos fatos a empresa estava regularmente enquadrada
no Simples, não pode ser exigido tributo diferente retroagindo no tempo. Que a
atividade do lançamento deve ser vinculada aos termos previstos na lei tributária
pois não pode haver tributo sem previsão legal.
Alega ser inexistente a relação jurídica que obrigue a reclamante a efetuar
pagamentos do tributo c da multa, pois desprovidos dos requisitos que lhe são
essenciais, certeza, liquidez e exigibilidade. Procede análise sobre as leis
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.681 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.003311/2010-75
5
interpretativas e salienta que é razoável admitir a retroatividade quando a
aplicação destas resulte redução de ônus tributário. Argumenta em síntese que a
decisão que excluiu uma empresa do Simples não faz retroagir seus efeitos ao
período em que vigia a inclusão, nem tampouco pode surtir efeito enquanto não
houver decisão definitiva no processo tributário. Cita a Constituição e CTN no
sentido de que a lei não retroagirá para punir o contribuinte.
Discorre sobre o princípio da irretroatividade do direito adquirido. Cita que não
cabe a cobrança do crédito tributário a partir da data da publicação do ADE 47 e
48 que procedeu exclusão da empresa do Simples. Que o sujeito passivo tem o
direito de recorrer do ato emanado pela administração tributária.
Alega a inexistência de simulação ou constituição das empresas por interpostas
pessoas. Aduz que não valem meras acusações infundadas e que os argumentos
devem ser robustamente comprovados. Discorre sobre o conceito do uso de
interposta pessoa. Apresenta questionamentos a respeito de outro motivo fático
utilizado pela fiscalização, no caso a locação de mão de obra. Cita que os
empregados da empresa São João não possuem vínculos empregatícios com a
recorrente, sendo que não se encontram preenchidos os requisitos previstos no
art. 3o da CLT, não podendo o fisco considerá-los como segurados para fins
arrecadatórios. devendo ser anulada a exclusão do Simples.
Que em momento algum a fiscalização apresentou provas contundentes e fortes
capazes de corroborar sua tese de simulação ocorrida na terceirização contratada,
e que este fato não respalda a exclusão, ocorrendo a discricionariedade fiscal.
Que o ato praticado por presunção fiscal é nulo e por consequência seriam nulos
os decorrentes. Discorre as fls. 109/113 sobre o arbitramento fiscal que resultou
na exclusão e que a desconsideração da personalidade jurídica somente pode ser
decretada pelo poder judiciário.
Que não haveria impedimento legal para os filhos constituírem uma empresa e
prestar serviços a empresa de seus pais e que a terceirização é decorrente das
atividades da empresa. Alega que não ocorre a interposição de pessoas
inexistentes na empresa como foi alegado pela fiscalização.
Alega que dos valores apurados na notificação não foram descontados os valores
recolhidos a título de Simples, motivo pelo qual deve ser anulado o lançamento.
Alega que a exigência se caracteriza como confisco de patrimônio, e cita o
princípio da vedação do confisco nos termos do art. 150, IV da Constituição
Federal.
Questiona a multa aplicada em face a suposta infração cometida, o que atinge a
capacidade contributiva do contribuinte e cita dispositivos da Constituição
Federal. Alega erro no enquadramento legal da multa, no sentido de que teria
sido utilizada capitulação por compensação indevida c que nenhuma
compensação foi realizada ou requerida. Argumenta que ocorreu ausência da
discriminação das verbas - base de cálculo, apenas referencias como SE, SEI e SE2
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.681 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.003311/2010-75
6
c que a notificação deve levar em consideração o disposto no art. 142 do CTN.
Que não haveria no cálculo demonstração do montante devido o que invalida o
lançamento.
A empresa Marcenaria São João Ltda, CNPJ 73.374.736/0001-29, considerada
pela fiscalização como responsável solidária com relação a presente exigência
fiscal, apresentou impugnação, fls. 140/198, a qual contém os mesmos
argumentos apresentados pela indústria de Móveis Por do Sol Ltda.
É o relatório. (...)”

Sobreveio o recurso voluntário de fls. 267/328 alegando, em síntese: as mesmas
razões da impugnação.
Consta Resolução 2301-000.241 de fls. 336/338, decidindo por converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência. Destaco:
“(...)
Duas questões impedem o prosseguimento do julgamento. A primeira, relativa à
regularidade processual. A segunda, relativa a uma questão prejudicial.
Observamos uma irregularidade processual na medida em que não foi
encontrado a prova de que a responsável solidária, Marcenaria São João, tenha
sido cientificada do Acórdão a quo. À toda vista, se não suprirmos tal omissão,
estará configurado cerceamento de defesa da solidária.
A questão prejudicial que vislumbramos diz respeito à existência de processo de
exclusão do SIMPLES ainda pendente de decisão definitiva. Os deslindes dos
processos 13971.003096/2010-11 e 13971.003097/2010-57, se favoráveis à
recorrente, tornam improcedentes os lançamentos ora em discussão, o que
afasta qualquer dúvida sobre a prejudicial idade dos citados processos para o
caso presente. Logo, é recomendável, atendendo aos princípios da eficiência e da
moralidade da Administração Pública, que o presente julgamento aguarde a
definitividade da discussão sobre a exclusão do SIMPLES.
Por todo o exposto, voto no sentido de CONHECER o Recurso e CONVERTER O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para que:
1. seja a responsável solidária. Marcenaria São João, intimada do Acórdão a quo
facultando-lhe a apresentação de Recurso Voluntário no prazo de trinta dias;
2. após tal providência, seja o presente processo apensado aos processos
13971.003096/2010-11
e
13971.003097/2010-57,
aguardando
a
decisão
DEFINITlVA EM AMBOS sobre a exclusão do SIMPLES;
3. após a conclusão dos processos citados, sejam juntadas cópias das respectivas
decisões e retornem os autos para prosseguirmos com o julgamento.
(assinado digitalmente)
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.681 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.003311/2010-75
7
Mauro José Silva – Relalor”- destaques desta Relatora

Houve retorno da diligência requerida na resolução (fls. 435/437), esclarecendo
resumidamente, o que segue:
“(...)
5. O quadro seguinte ilustra a situação dos processos localizados no CARF:
Processo
Protocolo
Equipe
Atividade
Situação Julgamento
13971.003313/2010-64
14/07/2010

1" TO-3'CAMARA-2"Seção-CARF-
MF-DF
Formalizar Decisão
AGUARDANDO PAUTA
13971.003311/2010-75
I14/07/2010
1" TO-3'CAMARA-2" Seção -
CARF-MF-DF
Formalizar Decisão
AGUARDANDO PAUTA
13971.003096/2010-11
30/06/2010
1" TO-3'CAMARA-2" Seção -
CARF-MF-DF
Formalizar Decisão

13971.003312/2010-10
14/07/2010
1" TO-3'CAMARA-2" Seção -
CARF-MF-DF
Formalizar Decisão
AGUARDANDO PAUTA
13971.003097/2010-57
30/06/2010
DISOR-CEGAP-CARF-CA01
Verificar Processo
- DISTRIBUIÇÃO
AGUARDANDO
DISTRIBUIÇÃO SORTEIO
13/06/2018

Data da consulta
6. Em breve síntese, a solução dos processos (dois AIOP e um AIOA) que versam
sobre matéria de competência da 2a Seção de Julgamento, estão na dependência
da conclusão de dois processos cuja competência é de outra Seção:
13971.003096/2010-11 e 13971.003097/2010-57. (...)”

Foram acostados aos autos os acórdãos proferidos nos outros PAFs, quais sejam,
Acórdão n.o 1301-005.965 referente ao Processo no 13971.003096/2010-11 e Acórdão n.o 1301-
005.964 referente ao Processo no 13971.003097/2010-57, ambos julgados em desfavor do
contribuinte, mantida a exclusão do SIMPLES com efeitos retroativos.
A intimação da MARCENARIA SÃO JOÃO se deu cf. fls. 340 e 343, com data de
08/11/2012. Não houve recurso voluntário.
Novamente, juntado recurso voluntário do contribuinte principal INDÚSTRIA DE
MÓVEIS PÔR DO SOL LTDA de fls. 344/411.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.681 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.003311/2010-75
8
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário do sujeito passivo principal INDÚSTRIA DE MÓVEIS PÔR DO
SOL LTDA é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Primeiramente, deixo consignado, que não houve protocolo, nestes autos, do
recurso voluntário do sujeito passivo por solidariedade MARCENARIA SÃO JOSÉ, reconhecendo sua
preclusão.
Passo, então, a análise da peça recursal.

PRELIMINARES
1. Da ausência de capitulação legal
Não vislumbro nulidade no lançamento em razão de ausência de capitulação legal.
Da análise do auto de infração e relatório, é possível se concluir que estão presentes tanto a
legislação aplicável ao caso concreto quando as motivações que ensejaram a lavratura do auto, no
entendimento da autoridade fiscal.
Nesse sentido, destaco parte do acórdão recorrido:

“(...) Desta forma não procede os argumentos da impugnante no sentido de que
tenha ocorrido qualquer vício formal com relação a ausência de dispositivos
legais que sustentam o presente lançamento que se constata é que não ocorre
nos autos qualquer situação que impossibilite o contraditório e o amplo direito de
defesa do contribuinte, como este pretendeu alegar. Pelo contrário, este
demonstrou ter amplo conhecimento da matéria em litígio e exerceu em sua
plenitude o contraditório e a ampla defesa, de forma que não procede os
argumentos neste sentido. (...)”

Ademais, não se caracteriza nulidade, quando presente, no processo administrativo,
toda a instrução de textos e documentos que embasaram a acusação tributária, afastando assim, a
ocorrência de cerceamento de direito de defesa. Estiveram os autos, à disposição do recorrente.

MÉRITO
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.681 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.003311/2010-75
9
2. Da exclusão do SIMPLES e com efeitos retroativos
Conforme constou às fls. 231, a empresa recorrente foi excluída do Simples por
exercício de atividade impeditiva de estar no Simples. E, portanto, com efeitos retroativos.
Este é o entendimento vigente neste Tribunal. Destaco:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2009 EXCLUSÃO DO SIMPLES.
ATIVIDADE VEDADA. CONTRATO SOCIAL.
A previsão de atividade vedada no objeto social, constante do contrato social da
pessoa jurídica, é condição suficiente para exclusão do Simples Nacional.
EXCLUSÃO AUTOMÁTICA. ATIVIDADE INCOMPATÍVEL. A alteração de atividade
econômica que promova a inserção de CNAE impeditiva, equivale a comunicação
obrigatória de exclusão do Simples Nacional.
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. EFEITOS.
O ato declaratório de exclusão, por disposição legal, retroage para declarar
situação preexistente à sua emissão. A exclusão do Simples Nacional, por
atividade econômica vedada, produz efeitos a partir do mês seguinte ao da
ocorrência da situação impeditiva, limitando-se porém, ao último dia do ano-
calendário em que a referida situação deixou de existir. – Ac. 1402-005.006

Assunto: Simples Nacional Exercício: 2020 SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO.
ATIVIDADE VEDADA.
A Constatação de exercício de atividade vedada implica a exclusão da contribuinte
deste sistema de tributação simplificado. – Ac. 1001-003.459

Mantenho, portanto, a decisão de piso.

3. Do grupo econômico
Havendo caracterização de grupo econômico, sem provas cabais em sentido
contrário, pelo recorrente, deve ser mantida a soma das receitas e a vedação ao Simples, em caso
do excesso do faturamento.
Nesse sentido, quando uma ou mais empresas, tendo embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a mesma direção, controle ou administração de
outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão,
para os efeitos da relação previdenciária, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada
uma das subordinadas. As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.681 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.003311/2010-75
10
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei. No mesmo sentido,
acórdãos 2402-012.182, 2402-012.183.
Mantenho, portanto, a decisão de piso.

4. Do abatimento dos valores pagos no Simples
Não vislumbro razão para acatar o pedido de reforma da decisão pois os valores
recolhidos pelo recorrente, não foram descontados em razão dos efeitos retroativos da opção do
Simples, dada a dedução lógica.
Ainda assim, a fiscalização procedeu ao abatimento dos valores recolhidos em DARF
— cód 6106 e DASN, em todo o período do lançamento.
Destaco fls. 259/260:
“(...)
Dos valores recolhidos na modalidade do Simples.
O impugnante afirma que dos valores apurados na notificação não foram
descontados os valores recolhidos a título de Simples, motivo pelo qual deve ser
anulado o lançamento. Entretanto, não procede estes argumentos, uma vez que
no presente lançamento foram considerados como créditos as parcelas de
valores destinadas ao INSS, recolhidos pela empresa em DARF — cód 6106 e
DASN, em todo o período do lançamento. Desta forma, os créditos que a
empresa alega não ter sido considerados já foram utilizados para deduzir o valor
das contribuições previdenciárias apuradas no presente lançamento.
Em que pese a fiscalização ter adotado este procedimento, cabe observar que
este não foi adequado. Isto porque a Instrução Normativa RFB n° 900, de 30 de
dezembro de 2008, com base na autorização do art. 89, da Lei 8.212, de 24 de
julho de 1991, na redação dada pela Medida Provisória n° 449, de 03 de
dezembro de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009, veda
expressamente a compensação de contribuições previdenciárias com valores
recolhidos indevidamente para o SIMPLES, conforme abaixo: (...)” - destaques
desta Relatora

Dessa forma, entendo que perde e o efeito prático na alegação em comento, vez
que como dito, a fiscalização procedeu ao abatimento dos valores recolhidos em DARF — cód
6106 e DASN, em todo o período do lançamento.
Portanto, sem razão a recorrente.

5. Da alegação de vedação ao confisco de patrimônio e da ilegalidade de multas
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.681 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.003311/2010-75
11
Este Tribunal não possui competência para apreciar inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei ou ato normativo do poder público, cabendo tal prerrogativa ao Poder Judiciário.
Assim, qualquer alegação de vedação constitucional de se utilizar tributo com efeito
de confisco, além de ser dirigida ao legislador, cabe à autoridade administrativa apenas cumprir a
determinação legal. Ademais, a autoridade administrativa não possui competência material para
apreciar ilegalidade de lei ou ato normativo do poder público.
Assim, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. Nesse sentido, o tema é objeto da Súmula CARF no 2, aprovada pelo Pleno em
2006.
Destaco os acórdãos precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão
no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de
14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-
78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005.
Sobre a multa aplicada, destaco o consignado às fls. 261:
“(...)
Em cada competência foi aplicada multa considerando a penalidade menos
severa, nos termos do art. 106 II "c" do CTN, que resultou na comparação entre a
multa de ofício, estabelecida no inciso II do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996
(75%) e a soma da multa de mora do inciso I do art. 35 (24%) e do § 50 do art. 32,
ambos da Lei 8.212/91. As fls. 66/69 consta quadro comparativo para a aplicação
da multa mais benéfica. Desta forma, há que se afastar os argumentos
apresentados com relação a este tópico.” – destaques desta Relatora

Entretanto, neste caso, entendo ser aplicável a Súmula CARF no 196, aprovada pela
2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024, com vigência em 27/06/2024:

“No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma:
(i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da
antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados
com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art.
35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e
(ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os
valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991,
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.681 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.003311/2010-75
12
de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido
nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.” –
destaques desta Relatora

Entendo que, apesar da autoridade autuante ter fundamentado o relatório fiscal
com base em norma vigente2 à época dos fatos geradores de 06/2005 a 12/2009, deve- se aplicar
a Medida Provisória no 449/2008, para os fatos da época, anteriores a sua publicação, caso a
multa aferida se mostre mais benéfica, em razão do princípio da retroatividade da legislação mais
benéfica.
Assim, a comparação deve ser feita:
(i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga
redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 (no caso dos autos de 05/2005 até 11/2008) deverão ser
comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela
Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e
(ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores
lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não,
deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma
Lei no 8.212/1991.

6. Da demonstração da alegação da base de cálculo, cálculos e discriminação das verbas
Novamente, não há comprovação nos autos, pela recorrente, da ausência das
informações necessárias que tenha impossibilitado a recorrente de compreensão dos fatos ou
ainda, cerceado seu direito.
Assim, resta improcedente a arguição de nulidade quando baseada em alegações
genéricas. O recorrente pôde ter a correta apuração dos fatos, considerando que o acordão está
revestido das formalidades essenciais de validade e existência, tendo a recorrente plena ciência de
seus termos.
Assim, não há comprovação de eventual prejuízo à defesa do contribuinte que
precisa ser objetivamente e comprovadamente demonstrado para implicar em nulidade da
decisão administrativa.
Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e
no mérito, dou parcial provimento ao recurso para aplicar a multa conforme a Súmula CARF no

2 Art. 144 do CTN. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.681 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.003311/2010-75
13
196, aos períodos anteriores a MP 449/2008 e, para os períodos posteriores, reduzir a multa
qualificada a 100%, em razão do princípio da retroatividade da legislação mais benéfica.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 496
DF CARF MF
Original